Tribunal: TJMT
Processo: 1031126-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031126-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOSE EDSON DA SILVA LIMA - CPF: 068.273.073-44 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 050.838.971-21 (VÍTIMA), JOSE ANDRE DOS SANTOS NETO - CPF: 046.557.123-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031126-34.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE EDSON DA SILVA LIMA
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de José Edson da Silva Lima, acusado de descumprir medida protetiva e ameaçar sua ex-companheira, o que motivou a decretação de prisão preventiva com fundamento na proteção da vítima e na garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e necessidade da prisão preventiva do paciente diante do descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica, bem como a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, dado o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, caracterizando o
periculum libertatis
.

Nos casos de violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, ainda que a pena máxima abstrata dos crimes imputados seja inferior a quatro anos.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a prisão preventiva como medida eficaz para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva em contextos de violência doméstica, sendo insuficientes outras cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A primariedade, os bons antecedentes e as condições pessoais do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
“Nos casos de violência doméstica, o descumprimento de medida protetiva previamente estabelecida justifica a decretação da prisão preventiva, mesmo que a pena máxima dos crimes imputados seja inferior a quatro anos, tendo em vista a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 245117 AgR; STJ, AgRg no HC 575.873/SP; TJ/MT, N.U 1006944-81.2024.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031126-34.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE EDSON DA SILVA LIMA
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de José Edson da Silva Lima,
ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Pedra Preta, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1001016-83.2024.8.11.0022.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
paciente foi preso em flagrante no dia 26/09/2024, por ter praticado os crimes tipificados no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 e artigo 147, “caput”, do Código Penal
”; 2) “
é primário, bons antecedentes, pessoa humilde, trabalhadora, possuindo família, filhos menores e residência fixa na comarca de Pedra Preta/MT
”; 3) “
não existem mais motivos e necessidade que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente”
; 4) caso condenado cumprirá pena em regime mais brando; 5)
“é de se aplicar aqui também, o princípio constitucional de que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
”; 6) podem “
ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, pois se o paciente não for colocado em liberdade estaremos diante de uma verdadeira execução antecipada da pena
”; 7) “
não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações. Ou seja, inexiste o periculum libertatis
”
(
Id.
249490683 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id. 249678187 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 250746188 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 251174166 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031126-34.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que, em 23-9-2024, Maria de Fátima dos Santos Sousa procurou a delegacia de polícia e denunciou as ameaças e agressões que sofria de seu companheiro.

A vítima relatou que tentou se separar de José Edson; contudo, “
ele sempre ficava ligando pedindo para que ela voltasse para ele, chegou a dizer "volta senão eu vou pegar seu filho que está com seu irmão e entregar para o pai dele”
.

Explicou que diante da pressão acabaram voltando, mas se desentenderam novamente e mais uma vez foi ameaçada por ele, sendo que em “
22/09/2024, afirma ter ligado para José Edson dizendo para que cada um fique em seu canto
” (Autos n. 1000988-18.2024.8.11.0022 0 Id. 169914929).

As medidas protetivas requeridas foram deferidas na mesma data e impôs ao paciente as seguintes restrições:

a) AFASTAMENTO do requerido do lar, domicílio ou local de convivência, PRINCIPALMENTE, da casa da ofendida à Avenida Frei Servacio, SN, Bairro Centro - Pedra Preta/MT;

b) DEVE o Requerido permanecer distante da vítima
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA
e de seus familiares no limite mínimo de 300 (trezentos) metros;

c) PROIBIÇÃO do requerido de frequentar a RESIDÊNCIA da vítima, local onde ela trabalha e local em que a vítima costuma passear e a casa de familiares e amigos da mesma, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida;

d) DEVE o Requerido NÃO MANTER qualquer contato, com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive, por meio do aplicativo Whatsapp ou outra rede social (Instagram, Facebook ou Twitter)
(Autos n. 1000988-18.2024.8.11.0022 – Id. 169921603).

De acordo com o certificado, José Edson foi intimado delas em 23-9-2024
(Autos n. 1000988-18.2024.8.11.0022 – Id. 170162063).

Os autos registram ainda que, em 25-9-2024, a vítima registrou novo boletim de ocorrência, com o seguinte teor:

A comunicante ligou no celular funcional da viatura informando que
foi dormir na casa de seu irmão por estar sofrendo ameaças de seu ex-amásio
,
e que mesmo assim seu ex foi até onde ela estava em posse de uma faca ameaçando-a
,
dizendo que iria chamar o Comando Vermelho por ela ter acionado a polícia
. Relatou a comunicante que já tem medida protetiva em face de seu ex. em face da denúncia, a guarnição saiu em rondas para localizar o suspeito, conseguindo encontrá-lo em sua residência no Bairro Cohab. diante dos fatos, foi feita a condução do suspeito para confecção do boletim. Salienta-se o uso de algemas por receio fundado de fuga, outrossim, o conduzido foi entregue à Depol local sem possuir lesões corporais.
(
Autos n.
1001016-83.2024.8.11.0022 – Id. 170523644).

Na oportunidade, a ofendida declarou:

Que no dia 23/09/2024, registrou boletim de ocorrência contra seu ex-esposo JOSE EDSON, pediu Medidas Protetivas e representou criminalmente contra ele, que o juiz concedeu as medidas protetivas processo PJE no 1000988-18.2024.8.11.0022, que foi notificada pelo oficial de justiça via whatssap,
que no dia 24/09/2024, por volta das 12:00horas estava na casa de seu irmão, quando JOSE EDSON foi na frente da casa e
ameaçou dizendo "eu vou lhe matar, eu não tenho medo de ninguém , nem de você, nem de seu irmão",
depois ele saiu da frente da casa e foi embora
;
Que nada data de 25/09/2024, por volta das 22:30horas, estava na casa de seu irmão André, pois o irmão dela tinha mandado ele ir embora por causa da declarante, que JOSE EDSON chegou na calçada, enquanto ela e seu irmão estava na área da frente, que o portão estava fechado,
que JOSE EDSON foi e disse "vou pegar vocês, vocês vão me pagar, e vocês não vão ficar aqui na Pedra Preta
", em seguida ele foi para o meio da rua, a declarante foi e disse "vem aqui, você não é o bichão, vou chamar a polícia pra você", foi quando JOSE EDSON foi e saiu do local;
Que em seguida ligou para Polícia Militar
, eles não estava sabendo onde era a casa, como fica perto do pelotão da PM, veio a pé, encontrou a viatura da PM e voltou até a casa onde estava, como JOSE EDSON já tinha fugido, seu irmão informou para a polícia para onde ele deve ter corrido,
os policiais foram até o local que é a casa dos irmãos de JOSE EDSON, encontraram ele e prenderam ele

e trouxeram para a delegacia
; Que afirma o interesse em representar novamente contra JOSE EDSON pelas novas ameaças que ele lhe fez [...]

(
Autos n.
1001016-83.2024.8.11.0022 – Id. 170523650).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, ante a necessidade de proteção à vítima,
verbis:

[...]

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas.

Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

A
o menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do flagranteado, consoante o boletim de ocorrência, o depoimento da vítima e as declarações dos Policiais Civis, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública,
tendo em vista a possibilidade da reiteração do descumprimento das medidas protetivas concedidas em favor da vítima
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA, nos autos de Medidas Protetivas n. 1000988-18.2024.8.11.0022, medidas as quais o indiciado foi cientificado no dia 23/09/2024, conforme se verifica nos autos da referida medida protetiva.

Os elementos constantes dos autos demonstram a gravidade concreta dos fatos, considerando que o flagrado não apenas descumpriu a medida protetiva vigente, mas também, com extrema violência moral, ameaçou a vítima com uma faca e mencionou a possibilidade de utilizar-se de uma organização criminosa para intimidá-la e cumprir com a sua promessa
.

Esse comportamento evidencia perigo concreto à integridade física e psicológica da vítima, além do risco de reiteração criminosa, especialmente por se tratar de um contexto de violência doméstica
.

A jurisprudência é assente neste sentido em casos análogos, senão vajamos:

[...]

A conduta do autuado, ao desrespeitar a ordem judicial que determinava o seu afastamento da vítima, revela desprezo pela autoridade judicial e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão, o que justifica a aplicação da prisão preven
t
iva
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a prática de novos crimes, bem como garantir a integridade física e psíquica da ofendida.

Neste caso, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a conveniência da instrução criminal e, conferindo segurança à integridade física da vítima.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa, ante os fatos acima explicitados.

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput”, e artigo 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de JOSE EDSON DA SILVA LIMA, convertendo-a em prisão preventiva. [...]

(
Id. 249490685 - pág. 69-73).

Como é cediço, a
s medidas providências da Lei Maria da Pena “
serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”
(art. 19, § 4o).

Independentemente da pena prevista no tipo penal incriminador, o art. 313, inciso III, do Código Penal, estabelece que “
será admitida a decretação da prisão preventiva se
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Invoco os seguintes julgados:

[...] Por fim, importante gizar que [e]mbora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência [...]
(STJ, AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).

[...] Os requisitos previstos nos incisos do artigo 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos. Logo, o decreto de prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência não está atrelado à quantia da pena abstrata do tipo penal, bastando a ocorrência do descumprimento de qualquer medida protetiva de urgência fixada. [...]
(TJ/MT, N.U 1006944-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

O entendimento adotado na origem, no sentido de que, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o descumprimento de medidas protetivas previamente estabelecidas constitui motivação bastante para a prisão cautelar, encontra-se em sintonia com a jurisprudência dos tribunais superiores. Confira-se:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medida protetiva e perseguição. 4. Prisão preventiva. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, HC 245117 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).

[...] O descumprimento de medidas protetivas impostas, autoriza a medida constritiva, conforme inteligência do art. 282, § 4o, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC n. 907.101/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024).

Pertinente ressaltar que,
"quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ademais,
“a alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, por não ser possível a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar de antemão a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 193.078/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De toda sorte,
“c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024